Tribunal: TJMT
Processo: 1022877-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022877-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), M. B. T. J. - CPF: 097.638.261-01 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LIGIA CRISTINE ALVES DE HUNGRIA - CPF: 698.223.871-72 (APELADO), LIGIA CRISTINE ALVES DE HUNGRIA - CPF: 698.223.871-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR

DOS NOTÁVEIS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA AZUL

–
REJEITADA
–

TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE
1
1
HORAS
– FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento de voo constitui falha do serviço de transporte aéreo contratado, especialmente quando inexistente força maior.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação interposto p
or

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por M. B. T, J, representado por sua genitora
Ligia Cristine Alves d
e Hungria,
que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e assim, condenou a requerida a pagar em favor do requerente o
quantum
de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais,
a
apelante
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
,

sustenta preliminarmente,

seu histórico de eficiência com os consumidores de seus serviços, bem como, a
competência
dos serviços prestados por ela, os quais foram amplamente reconhecidos.

No mérito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sustentando para tanto que
“o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Não obstante, a Apelante cumpriu com o contrato firmado com o Apelado, qual seja, levar o passageiro ao seu
destino final
.”

De forma subsidiária, requer a minoração dos valores fixados à título de dano moral.

Pede
o provimento de seu recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (
I
d. 20
6606171
).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, (Id. 206606176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –

DOS NOTÁVEIS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA AZUL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz
a a
pelante, inicialmente, que prez
a
por manter uma boa relação com seus consumidores, zelando pelo oferecimento das melhores soluções para que os consumidores cheguem aos seus destinos seguros e satisfeitos.

Destaca ainda, que a sua capacidade de resolver problemas já foi amplamente reconhecida pelos órgãos competentes, dentre eles, o selo de
“empresa que respeita o
consumidor ”
recebido do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por ser uma das empresas que mais contribuiu para a resolução de conflitos por meio de composição amigável com seus consumidores.

No entanto,
não há o que se discutir quanto a eficiência
dos serviços prestados pela
companhia, tendo em vista a evidente falha na
referida
prestação.
Logo,
tais argumentos não s
ão
suficientes para determinar a reforma da sentença
proferida
pelo juízo de

a quo
, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

Com base nestas considerações,
rejeit
o
a preliminar de arguida pela
apelante
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, trata-se de ação de indenização por danos morais
,
proposta por
M. B. T, J, representado por sua genitora
Ligia Cristine Alves d
e Hungria
em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que

programou viagem e adquiriu passagens junto a requerida - São Paulo/SP a Cuiabá/MT por meio do Voos 2745 com saída de
São Paulo/MT no dia 21/06/2023 à
s 23:45:00h, e cheg
ada ao destino final Cuiabá/MT à
s 01:05h.

Informa
ainda que, após chegar ao aeroporto com 02 horas de antecedência, tomou conhecimento que seu voo havia sido cancelado, o que ocasionou em uma espera de
aproximadamente
02 horas, até serem realocad
o
s em outro voo, que ao chegar no local de conexão, na cidade do Rio de Janeiro, o voo atrasou cerca de 11 horas.

Diante deste fato
o
apelad
o
postulou reparação pelos danos morais sofridos.

A sentença julgou os pedidos
parcialmente
procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
c
umpre destacar que a responsabilidade da
r
ecorrente é objetiva pelas falhas na sua prestação de serviço que causem danos ao consumidor e, sendo sua conduta lesiva à dignidade do
r
ecorrido, estando presentes os requisitos para a configuração dos danos morais e a necessidade e de reparação em face da responsabilidade de que trata o art.
5
o
, inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 6
o
, inciso VI, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Eduardo Arruda Alvim e Flávio
Cheim
Jorge esclarecem:

"
No que diz respeito aos contratos de transporte em geral, inexistem maiores dificuldades em se concluir pela aplicabilidade do código de proteção e defesa do consumidor aos mesmos
. (...) Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim observa, aliás, que esse tipo de contrato, dentre outros, tem maior potencial para causar acidentes de consumo"
(in Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. Pág. 127-128).

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação
da

culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro.

Ness
e viés
, embora não negue a ocorrência do fato, defende, a apelante, a tese de que inexiste dano moral no caso em comento, e que os valores fixados a este título foram excessivos.

Apenas a título ilustrativo,
d
e acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Ressalta-se, ainda, que a atividade desenvolvida pela apelante gera lucros e, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores prejudicados. Ao contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e
inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material aos requerentes, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Assim, está mais do que configurado o abalo moral d
o
apelad
o
que suportou um atraso de
11 (onze) horas
em sua viagem, sendo este dano presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços
que oferece
no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança
dos mesmos
.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473)

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO OPERACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO
DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de voo.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada
.”
(N.U 1022786-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)
Destaquei

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado
psíquico
das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
parte
autora, não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

E do STJ, extraio:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. 1.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos dois passageiros em reparação do dano moral pelo atraso no voo que impossibilitou que eles
cumprissem o itinerário previamente contratado com outra empresa aérea,
empresa de trem, hotel e demais serviços em viagem internacional, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 2. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente. 3. A empresa aérea não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 656877 TO 2015/0016183-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO)
Destaquei

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024